Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, cuja validade é questionada na ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, visando à suspensão imediata dos descontos do empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo medida de caráter excepcional.
4. No caso concreto, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que consta nos autos o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta bancária da parte autora, inexistindo comprovação de estorno ou devolução da quantia, o que fragiliza a alegação de inexistência absoluta da relação jurídica.
5. A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia grafotécnica, providência incompatível com a via estreita da tutela de urgência, impondo-se o exame da controvérsia no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Também não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois os descontos possuem natureza patrimonial e são economicamente reversíveis, sendo possível a restituição dos valores descontados, caso reconhecida eventual irregularidade na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo a medida quando a controvérsia demanda dilação probatória e os efeitos econômicos são reversíveis."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078809, 0741051-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 13/01/2026; TJDFT, Acórdão 2068743, 0735937-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 12/12/2025.